Tribunal: TJDFT
Processo: 0725305-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRAZO PARA DEPÓSITO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Juízo a quo incorreu em erro ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de pagamento dos honorários periciais em 05 dias, antes mesmo de aguardar o transcurso do prazo de 15 dias úteis para interposição de agravo de instrumento, em face da decisão que homologou o valor dos honorários.
2. Não há coisa julgada em relação à determinação de pagamento dos honorários, uma vez que quando a decisão agravada foi proferida ainda se encontrava em curso o prazo de 15 (quinze) dias úteis previstos para a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.017, § 5o, CPC.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada.